Tribunal: TJDFT
Processo: 0004562-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004562-35.2018.8.07.0007 RECORRENTE: IOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Ameaça. Provas. Violência psíquica e moral. 1 – O crime de ameaça, consistente em prometer causar mal injusto e grave à vítima, não se restringe à promessa de violência física. Abrange a violência psíquica e moral. 2 - A conduta do agente de prometer difamar a vítima a familiares e membros da igreja em que ela congrega, causando-lhe temor e tirando sua tranquilidade, caracteriza o crime de ameaça. 3 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, demonstram que o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição. 4 - Apelação não provida. O recorrente aponta dissídio pretoriano quanto à interpretação dada ao artigo 147 do Código Penal, colacionando julgado do TJRS. Sustenta que não houve dolo específico exigido para a tipicidade do delito, tendo em vista que a possível ameaça foi proferida em discussão calorosa, provocada pela vítima. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha (ausência de dolo específico, tendo em vista que a possível ameaça foi proferida em discussão calorosa) ao decidido pela turma julgadora , está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1756567/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/03/2021). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: A versão apresentada pela vítima foi corroborada pelo depoimento das testemunhas que presenciaram a ameaça. E a testemunha de defesa, advogada do réu na ação de divórcio, não presenciou o momento da ameaça. A conduta de prometer dizer aos membros da igreja da vítima que ela é prostituta e que “acabará com o ministério religioso” dela, com a intenção de incutir medo na vítima e tirar sua tranquilidade caracteriza o crime de ameaça. Consoante cita Luiz Regis Prado, “deve a ameaça revestir-se de gravidade (v.g., as ameaças de morte, de lesão corporal grave, de significativo prejuízo econômico, de revelação de conduta desonrosa etc.)” (in Comentários ao Código Penal, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais; 2013, p. 506). O dolo do agente não era apenas difamar ou injuriar a vítima, mas intimidá-la e causar-lhe temor de que teria sua reputação manchada, causando-lhe sofrimento psicológico. Se houve promessa de causar mal injusto e grave à vítima, ainda que moral, – com a intenção de humilhá-la e denegrir sua imagem perante terceiros –, o que tirou a tranquilidade da vítima, a conduta é formalmente típica. Provado que o réu ameaçou causar à vítima mal injusto e grave, não é caso de absolvição (ID 26589504). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023